Tribunal: TJPA
Processo: 0020367-49.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020367-49.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO MONTEIRO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que declarou a nulidade da citação por edital e extinguiu a punibilidade em razão da prescrição após a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. O Ministério Público pugna pelo afastamento da nulidade, pelo reconhecimento da subsistência da imputação de lesão corporal e pela fixação do prazo prescricional de oito anos. A defesa requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi legítima a decretação da nulidade da citação por edital diante da ausência de esgotamento de diligências para localização do réu; (ii) saber se é correta a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato e, por consequência, a declaração de prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional e só pode ser determinada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do acusado, conforme o CPP, art. 366. No caso, a ordem de citação por edital foi decretada prematuramente, após uma única diligência frustrada em endereço informado, sem a realização de buscas complementares em outros endereços disponíveis, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. O vício gera nulidade absoluta dos atos subsequentes.

4. Quanto à classificação jurídica do fato, a ausência de laudo pericial inviabilizou a comprovação da materialidade da lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), impondo a desclassificação para a contravenção de vias de fato (LCP, art. 21). Inexistem provas de que os vestígios desapareceram, de modo que não há como suprir a falta da perícia por prova testemunhal. Correta, portanto, a desclassificação.

5. Sendo aplicável o prazo prescricional de três anos (CP, art. 109, VI), e transcorrido período superior entre o recebimento da denúncia (05/10/2017) e a data da sentença (20/10/2023), impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; CP, arts. 109, IV e VI, 129, § 9º; LCP, art. 21.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que decretou a nulidade da citação editalícia, extinguindo a punibilidade do acusado BRUNO MONTEIRO DOS SANTOS em decorrência da prescrição diante da desclassificação do delito para vias de fato, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante, Ministério Público, que foram esgotadas todas as possiblidades técnicas de localização do réu, tendo em vista que o CAO - centro de apoio criminal, vinculado ao MPPA, não retornou um novo endereço à época dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da citação por edital. Alega ainda que não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato, eis que a autoria e a materialidade da lesão corporal se verificam indene de dúvidas. Aduz ser incabível a aplicação do prazo prescricional de 03 anos, previsto no art. 109, VI, do CP, eis que, mantendo a classificação jurídica constante da denúncia, o crime imputado ao réu - lesão corporal - prescreve em 08 anos, nos termos do art.109, IV do CP.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ou, pelo seu improvimento.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para anular a sentença que decretou a nulidade da citação por edital do réu e em razão disso a extinção da punibilidade do acusado, determinando o prosseguimento do feito.

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A citação editalícia se trata de exceção que exige o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu.

Verifica-se que a certidão de id-19287411 comprova que o endereço informado nos autos não foi localizado pelo Oficial de Justiça.

Diante da referida certidão, id-19287411, o Ministério Público solicitou pesquisa do endereço ao CAO-CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL e não constatou o novo endereço do réu, requerendo a citação por edital, deferida em decisão de id-19287413. O Edital foi publicado em 05.02.2018.

O prazo para oferecimento da defesa foi esgotado, não houve comparecimento pessoal do acusado e nem habilitação de defensor. Desta forma, o prazo prescricional foi suspendo, nos termos do art. 366 do CPP, id-19287416.

Assim, o Ministério Público informou que foi identificado o novo endereço do réu, requerendo sua citação pessoal, id-19287417. A certidão de id-191873419 comprova que foram realizadas três diligências, sem sucesso, portanto, sem a devida citação do réu.

O Ministério Público, então, informou novo endereço do réu, requerendo a devida citação pessoal, id-19287421. Citação realizada com sucesso, conforme certidão de id-19287427.

Pois bem. É cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, a
citação
pessoal constitui a forma preferencial de cientificação do réu acerca da existência de uma ação judicial contra si. A citação por edital, por sua vez, é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu por outros meios.

Constata-se nos autos a ausência de esgotamento das tentativas de localização do réu, eis que o MM. Juízo
a
quo determinou a citação por edital sem realizar outras diligências para encontrá-lo em outros endereços.

No caso dos autos, a determinação da citação por edital ocorreu prematuramente, logo após uma única tentativa frustrada do Oficial de Justiça em um único endereço. A simples certificação do Oficial de Justiça sobre a ausência do endereço informado não pode ser considerada suficiente para configurar o esgotamento de todas as possibilidades de localização.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"1. Conforme entendimento desta Corte, consolidado ao interpretar o art. 256, § 3º, do CPC/2015, a citação por edital, por ser medida excepcional, é cabível se esgotadas as tentativas de localização do endereço do réu para a citação pessoal. 2. (...).”
(
AgInt no AREsp 2.521.190/MG
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Sendo assim, era dever do juízo, antes da citação por edital, determinar outras diligências para efetivar a
citação
pessoal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência dessas diligências prévias vicia o ato citatório, gerando a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Ademais, a suspensão do prazo prescricional ocorreu após uma única tentativa de localização do réu. O Ministério Público, posteriormente, id-46175779, juntou documento onde constava o atual endereço do acusado, causando-lhe, portanto, efetivo prejuízo, eis que o prazo prescricional foi suspenso logo após a publicação do edital.

Ressalta-se que a citação por edital foi feita em desacordo com as normas processuais, prejudicando e cerceando o réu, sendo motivo para a anulação do feito a partir da ocorrência do vício, tratando-se, portanto, de nulidade absoluta.

Desta forma, mantenho a decisão que declarou a nulidade da citação por edital do recorrente e, consequentemente, de todos os atos subsequentes de suspensão do processo e do prazo prescricional, devendo os autos retornar ao juízo de origem.

Quanto à prescrição retroativa, ressalto que a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato decorreu da ausência de laudo pericial. Os fatos aconteceram em 26/03/2017 sem que fosse juntado aos autos o exame de corpo de delito, apesar de ter sido requisitada sua realização id- 46175775.

Ademais, a perícia é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva quando o crime deixa vestígios. Todavia, nos casos em que os vestígios tiverem desaparecido, tornando impossível a realização da perícia, a prova da materialidade pode ser suprida por outros meios, inclusive prova testemunhal. Não vislumbro nos autos qualquer prova de que os vestígios tenham desaparecido impossibilitando a realização da perícia na vítima.

Sendo assim, correta a desclassificação do delito de lesão corporal, art. 129, § 9º, do CP para o delito previsto no art. 21 da LCP. Logo, também correta a decisão de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, uma vez que o delito previsto no art. 21 da LCP prescreve em 3 anos, art. 109, VI, do CP (recebimento da denúncia em 05/10/2017 e publicada em 20/10/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2025